Tribunal: TJDFT
Processo: 0711802-34.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO NO NOVO JUÍZO POR INCOMPETÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEFP do DF, que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Segundo o Juízo de origem, os Juizados da Fazenda Pública são incompetentes para processar e julgar o pedido, uma vez que a pretensão da parte autora – transferência da propriedade e dos débitos do veículo de placa JFT 4723 para a primeira ré – não interessaria nem o Distrito Federal, nem as autarquias distritais incluídas no polo passivo.
2. Independentemente do acerto ou não do entendimento do Juízo de origem, importa destacar que estes mesmos autos já haviam tramitado junto ao juízo cível (5a Vara Cível de Taguatinga), o qual reconheceu sua incompetência absoluta diante da presença na lide do Distrito Federal e de autarquias de trânsito (ID 19375677). Frise-se que a inclusão de tais pessoas jurídicas de direito público foi determinada pelo mencionado juízo cível (ID 19375659), como condição para que parte dos pedidos formulados na petição inicial fosse apreciado.
4. Deste modo, entendendo o Juízo do 2o JEFP do DF pela sua incompetência absoluta, deveria não extinguir o processo sem resolução do mérito, mas sim suscitar conflito negativo de competência frente à 5a Vara Cível de Taguatinga, sob pena de grave mácula ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5o, XXXV, da CRFB/88), como determina o art. 66, parágrafo único, do CPC (“o juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo”).
5. Precedente: Acórdão 1093473, 20170110053495ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Relator Designado: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 533/534. Partes: Celi Sobreira Gomes da Silva versus Detran/SP.
6. E nem se fale que a parte autora poderia buscar tutela jurisdicional junto aos juizados especiais cíveis deste tribunal, diante da necessidade de citação editalícia da primeira ré, Maria da Aparecida Ribeiro Santos (ID 19375747), o que é vedado no âmbito do rito sumaríssimo cível (art. 18, §2o, da Lei 9.099/95).
7. Por fim, destaco que os precedentes mencionados na sentença retratam cenário diverso do presente nesta lide, uma vez que neles não houve, anteriormente, o declínio da competência de um Juízo cível para o Juízo fazendário.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para regular processamento e julgamento do feito ou, alternativamente, para que seja suscitado conflito negativo de competência junto ao TJDFT (art. 21, I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça). Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).